Tribunal: TJPA
Processo: 0812131-07.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812131-07.2023.8.14.0000

PACIENTE: DEIVISON DAVI COSTA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO PARA RESPONDER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. NÃO OCORRÊNCIA
. PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES.

1. Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

3.
A existência de maus antecedentes justifica a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a aplicação da lei penal

4. Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º 0812131-07.2023.8.14.0000

PACIENTE: DEIVISON DAVI COSTA SANTOS

IMPETRANTE: PAULO DE TARSO DUTRA MENDES, OAB 23.883-OAB/PA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

PROCESSO REFERÊNCIA: N.º 0825893-85.2022.8.14.0401

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente DEIVISON DAVI COSTA SANTOS, já qualificado nos autos (Doc. Id nº 15351164 - Página 1 a 14), preso em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, nos termos do artigo 71, todos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Alega a falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, sendo a mesma genérica, assim como a sentença condenatória e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; que está tolhido de sua liberdade por ato da autoridade coatora, contrariando as normas constitucionais e processuais penais.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar ao Des. Rômulo Nunes, em razão do afastamento funcional do relator originário, que indeferiu a liminar e solicitou informações à Autoridade Coatora

As informações foram prestadas na data de 07.08.2023, por meio do Documento de Id 15456756.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada ou mantida como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Quanto ao primeiro requisito observa-se com base nos elementos juntados nos autos que há indícios de autoria e materialidade, estando ambos embasados no Boletim de Ocorrência registrado no dia do fato, pelo Auto de Apreensão de Exibição e Apreensão de Objeto e Auto de entrega, além das provas testemunhais colhidas durante a instrução processual.

Assim, encontram-se presentes os requisitos do
fumus comissi delicti.

Na espécie, resta também demonstrado o “periculum libertatis”, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade. Vejamos trechos da sentença que manteve a prisão preventiva do ora paciente:

“Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, a, do CP, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no
REGIME FECHADO, posto que o tempo em que os réus ficaram

presos não interferirá na fixação do regime
. Para assegurar a aplicação da lei penal, a segregação cautelar dos Réus tem por lastro os Artigos 311 e seguintes, do Código de Processo Penal não havendo dúvidas quanto da existência e autoria do crime. Sabe-se que somente em casos excepcionais e comprovada a imperiosa necessidade da medida acauteladora, deve-se restringir a liberdade do cidadão. É de suma importância a manutenção da custódia preventiva dos réus, evitando assim a inviabilização da execução da pena aplicada. Da fumaça do bom direito, temos das provas dos autos e da presente sentença condenatória, materialidade e autoria suficientemente provadas, enquanto referente ao
periculum

in mora
os condenados
se soltos não dá garantia nenhuma que permanecerá na comarca

para cumprir a pena privativa de liberdade, além do que continua transgredindo a norma

penal
. Os Réus, portanto, não poderão apelar em liberdade, visto que ainda preenchem os requisitos do Artigo 312, do Código de Processo Penal, e presentes os pressupostos do
fumus

boni iuris
e do
periculum in mora
, para a manutenção da Prisão Preventiva. Expeçam-se Guias de Recolhimento Provisória e remeta-se ao Juízo das Execuções Penais nesta Comarca, ou, se for o caso, na Comarca de Belém, na forma da Resolução nº. 113, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ (...)”.

A prisão cautelar foi apoiada para salvaguardar a aplicação da lei penal, para que não fosse inviabilizada a execução da pena, uma vez que soltos, segundo a Autoridade Coatora, não darão garantia nenhuma que permanecerão na comarca para cumprir a pena privativa de liberdade, além do que continuam transgredindo a norma penal.

De fato, temos um indivíduo possuidor de maus antecedentes, inclusive sentenciado em crime análogo, conforme se depreende do Processo 0805930-91.2022.814.0401.

A existência de maus antecedentes justifica a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a aplicação da lei penal.
(STJ - AgRg no HC: 746713 SC 2022/0168496-9, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022).

Vejamos o que nos consigna nossa jurisprudência pátria:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta dos autos que o recorrente possui duas condenações anteriores definitivas pela prática de crimes de roubo e furto, circunstância que demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido. Precedentes. 3. Com relação à prisão preventiva, sabe-se que a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 5. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente é multirreincidente em crimes patrimoniais, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 6. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 161967 MG 2022/0073963-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022).

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que os pacientes possuem anotações criminais "reiteradas e específicas há mais de dez anos". Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente). 5. Considerando que o fato ocorreu em 4/2/2019 e o decreto prisional, amparado na reiteração delitiva dos pacientes, foi proferido em 17/4/2019, não há falar em ausência de contemporaneidade. 6. Ordem denegada. (STJ - HC: 727045 PB 2022/0060087-3, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA NÃO FUNDAMENTADA. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (HC 538.161/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 10/2/2020). 2. No caso dos presentes autos, da simples leitura da folha de antecedentes criminais da agravada, verificou-se que o processo criminal ao qual foi condenada está relacionado a delito praticado em 2013 e cuja pena foi integralmente cumprida em 2014, há mais de 5 (cinco) anos, portanto. 3. Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, aplica-se o entendimento de que antecedentes criminais muito antigos, incapazes de gerar reincidência ou maus antecedentes, notadamente quando praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, não justificam, por si sós, o decreto de prisão cautelar, não sendo capazes de caracterizar risco à ordem pública. 4. Consideradas as condições pessoais favoráveis da agravada, a submissão dela a medidas cautelares menos gravosas que o encarceramento é adequada e suficiente para restabelecer ou garantir a ordem pública, assegurar a higidez da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 691327 SP 2021/0283760-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2021).

Ainda, como bem asseverado pelo
parquet,
quando o magistrado
a quo
verifica a permanência dos requisitos do art. 312 do CPPB, entendendo ainda atual, estará autorizado a manter a medida segregacionista.

A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nas hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1º, do CPPB, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento. (STJ - AgRg no HC: 710423 SP 2021/0387176-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022).

Nossos Tribunais Superiores possuem entendimento neste sentido, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME SEMIABERTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em relação à alegação de incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime prisional semiaberto imposto na sentença, verifico que não houve manifestação do Tribunal local acerca do tema. Dessa forma, a análise do tema por esta Corte Superior configuraria indevida supressão de instância. 2. Ademais, cabe ressaltar que, de acordo com a recente jurisprudência desta Corte Superior, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. É de se ressaltar que o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente. 4. A defesa não juntou aos autos cópia do decreto prisional mantido na sentença condenatória, peça indispensável para a compreensão da controvérsia, uma vez que o juiz, ao proferir a sentença, consignou que se mantinham inalterados os fundamentos utilizados para decretar a preventiva. 5. Ademais, conforme ressaltou o Tribunal local, a manutenção da preventiva não se mostra ilegal, uma vez que o réu permaneceu preso durante a instrução criminal. 6. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AgRg no HC: 670454 PA 2021/0167640-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em casos em que o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal, a exigência de fundamentação exaustiva e a possibilidade do recurso em liberdade, de acordo com a jurisprudência pátria, devem ser avaliadas com prudência. Considerando que os elementos apontados no decreto constritivo foram suficientes para manter a medida excepcional em momento processual em que existia somente juízo de cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do acusado, com a prolação do édito condenatório, precedido de amplo contraditório, no qual as provas foram analisadas por órgão judiciário imparcial, é de todo incoerente reconhecer ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo quando inalterados os motivos ensejadores da medida. Assim, é incompatível com a realidade processual manter o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade. Precedentes. 2. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido e improvido. (STJ - RHC: 69072 SP 2016/0074554-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/04/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2016).

Frise-se que havendo fundamentação concreta, como no caso dos autos, além de fortes indícios de autoria e materialidade, não há que se falar em ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência,
sendo válido recordar que a via estreita do
writ
não admite o exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória.

2.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11, verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, consubstanciando-se está na possibilidade de recidiva

delitiva, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que a medida constritiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É nesse sentido que nossos Tribunais se posicionam:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI E FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVESAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta supostamente praticada, consistente em roubo majorado em concurso de pessoas, com grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Destacou-se, ainda, no decreto a agressividade empregada, tendo o d. juízo consignado que "Na sequência, supostamente um dos assaltantes efetuou um disparo de arma de fogo atingindo o freezer do estabelecimento, circunstâncias aptas a justificar a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública. III - Ademais, verifica-se que o decreto encontra-se também concretamente fundamentado para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o Agravante ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "em consulta ao sistema PROJUDI, o representado responde pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 0025940-24.2020.8.09.0071). Revela-se, portanto, ser ele (sic) agente contumaz na prática de delitos", o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. V - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 164349 GO 2022/0128929-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ). 2. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 711824 SC 2021/0394211-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022).

Ante ao exposto, em consonância com o Ministério Público, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, nos termos do fundamento acima exposto.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 22/09/2023